Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-25.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002720-25.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DEFESA HETEROTÓPICA) – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCONFORMISMO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL PATRIMÔNIO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da necessidade, não sendo suficiente a mera alegação de endividamento.

Precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002720-25.2023.8.11.0004

APELANTE: HELDER FURTADO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELDER FURTADO MARTINS,
contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito e procedeu ao cancelamento da distribuição da Ação autônoma contra título extrajudicial (defesa heterotópica) n. 1002720-25.2023.8.11.0004, movida contra o
BANCO DO BRASIL S/A,
em razão do não recolhimento das custas no prazo legal.

Em suas razões, o Apelante defende que faz jus ao benefício da justiça gratuita, e pugna pelo provimento do apelo, a fim de se isentar do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões ID. 245718181, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o apelo foi interposto contra sentença que julgou extinta sem resolução do mérito e procedeu ao cancelamento da distribuição da Ação autônoma contra título extrajudicial (defesa heterotópica) n. 1002720-25.2023.8.11.0004,
em razão do não recolhimento das custas no prazo legal.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça ao Apelante, e o pedido de isenção de pagamento das custas processuais.

O Recurso não comporta provimento.

A questão em voga já foi enfrentada por ocasião do julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1013778-03.2024.8.11.0000 e n. 1009992-82.2023.8.11.0000, em que restou consignado que o Recorrente é

médico veterinário e criador de gado, sendo que em apenas uma ação discute o penhor de 160 vacas nelores, com 40 meses de idade.

O Recorrente, portanto, já teve negado o seu pedido de gratuidade da justiça, e não trouxe a estes autos novos elementos aptos a alterar o cenário em seu favor, razão pela qual o apelo deve ser desprovido.

Ademais,
in casu
, foi facultado ao Apelante o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações, contudo, o mesmo quedou-se inerte, se limitando a pedir a dilação de prazo para recolhimento da primeira parcela, isso depois de decorridos mais de 12 (doze) meses da distribuição da ação, o que é inaceitável.

Frente a esses elementos, deve ser negado provimento ao Recurso, para manter a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários, visto que não foram arbitrados na origem.

Consigno que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará na fixação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024